Tribunal: TJMT
Processo: 1011507-55.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011507-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 817.638.081-49 (AGRAVANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MAGNO STEFANI CEZAR - CPF: 393.415.770-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLINICA MAGNO CEZAR CIRURGIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 01.534.645/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ERRO MÉDICO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA EM FAVOR DO HOSPITAL – INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - ATENDIMENTO DA MAIORIA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO SUS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A assistência judiciária gratuita é devida à pessoa jurídica sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, que atua no campo da assistência médico-hospitalar através do SUS, pois a impossibilidade de arcar com as despesas processuais é presumida
juris tantum
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que na Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos, deferiu ao agravado o benefício da justiça gratuita.

A agravante alega que o recorrido, apesar de ser uma instituição sem fins lucrativos, não faz jus ao benefício tendo em vista sua capacidade financeira de arcar com as custas processuais.

Ampara sua irresignação na Súmula 481 do STJ.

Contraminuta no id 172471180-pág. 01/16.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de decisão prolatada em Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos, na qual foi deferido o benefício da justiça gratuita ao hospital agravado.

Conforme entendimento consagrado na súmula 481 do STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

O agravado demonstrou que lhe foi concedido mais uma vez, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%, pelo período de 16.12.2020 a 15.12.2023.

Também alegou que tem sofrido com o atraso do repasse de verbas pela Prefeitura de Cuiabá, consoante mostram as manchetes dos veículos de comunicação do Município acostadas aos autos (id 172471180-pág. 14).

Em se tratando de pessoas jurídicas filantrópicas e beneficentes há suposição indireta de comprovação da sua impossibilidade de arcar com o processo, e considera-se, inclusive, que o pagamento de despesas judiciais pela entidade poderia prejudicar os necessitados que usufruem de seus serviços gratuitos.

Neste caso, a agravada é reconhecidamente
entidade
sem fins lucrativos, com atividade é filantrópica, uma vez que se dedica ao atendimento da população carente através do Sistema Único de Saúde (SUS), fazendo jus, pois à gratuidade da justiça.

Para ilustrar, decisão proferida pelo STJ:

“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos – de natureza filantrópica, beneficentes, etc. –, basta a simples declaração de hipossuficiência, pois, nesse caso, a condição de pobreza é presumida juris tantum. [...]” (EDcl no REsp 1189515/SP. Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 14/04/2011. DJe: 03/05/2011)

Deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DO HOSPITAL REQUERIDO – DEFERIMENTO – NATUREZA BENEMÉRITA DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REPASSES PÚBLICOS ESCASSOS - RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CDC – PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA PELO HOSPITAL – EXCEPCIONALIDADE – INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER FILANTRÓPICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – RECURSOS DO SUS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. É cabível a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos, cuja atividade está voltada ao interesse público no campo da assistência médico-hospitalar da população necessitada, haja vista que os recursos repassados a tais instituições são escassos, de maneira que o custeio de despesas processuais se dará, em última análise, em prejuízo aos usuários que dependem do SUS.

Ainda que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso, há que ser acolhida a inclusão da seguradora como denunciada à lide, a fim de prestigiar a celeridade processual, vez que se a autora sagrar-se vencedora, passaria por um longo caminho processual para receber o que eventualmente lhe será devido, ao passo que em se garantindo a presença nos autos da seguradora denunciada, haverá celeridade no resultado final da demanda.
(AI 1013193-19.2022.8.11.0000- RELATORA Marilsen Andrade Adário, 2ª Câmara de Direito Privado, j. em 13/10/22)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HOSPITAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE PÚBLICO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos – de natureza filantrópica, beneficentes, etc. –, basta a simples declaração de hipossuficiência, pois, nesse caso, a condição de pobreza é presumida juris tantum. [...]”
(EDcl no REsp 1189515/SP. Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 14/04/2011. DJe: 03/05/2011)
2. É cabível a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos, cuja atividade está voltada ao interesse público no campo da assistência médico-hospitalar da população necessitada, atendida pelo SUS. Isso é assim porque, os recursos repassados a tais instituições são escassos, de maneira que, o custeio de despesas processuais, em última análise, ocorre em prejuízo aos usuários que dependem do SUS. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 1016307-34.2020.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 04/05/2021, publ. no DJE 07/05/2021)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023